Tribunal: TJES
Processo: 5002038-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARLENE COUTINHO DA COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002038-88.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: MARLENE COUTINHO DA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença de ID 14571552, que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar o Município Recorrente ao fornecimento de fraldas descartáveis, na monta de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante.

Inconformado, o Município Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 14571553), o Recorrente repisa as teses da Contestação, sustentando, em síntese: a)
Ilegitimidade do Município por fato superveniente
(Portaria GM/MS nº 6.613/2025); b)
Ausência de requisitos ou listagem de doenças
para o fornecimento, alegando que o fornecimento pelo PFPB exige apenas idade superior a 60 anos ou deficiência com laudo/CID; c)
Obrigação de trato sucessivo
, o que permitiria a cessação da eficácia da sentença em face da Portaria superveniente; e d) Repetição das
razões de insurgência
no mérito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O recurso inominado não merece provimento. A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em especial a tese da solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde e a natureza do caso concreto, que afasta as alegações de ilegitimidade superveniente do Município.

Assim,
ab initio,
a alegada
preliminar de ilegitimidade passiva superveniente,
suscitada pelo Município, em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 (publicada em 13/02/2025), que estendeu a gratuidade total das fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), não deve prosperar.

Conforme é sabido, o direito à saúde é um direito fundamental social (art. 6º da Constituição Federal) e um dever do Estado (art. 196 da CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre todos os entes da federação (União, Estados e Municípios).

Nesse sentido, o STF, no julgamento do
RE 855.178/SE
(Tema 793 da Repercussão Geral), embora tenha fixado teses para o redirecionamento de responsabilidade em casos de medicamentos não incorporados,
manteve a solidariedade
perante o cidadão,
in verbis:

[...]
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e a escolha da parte para figurar no polo passivo não implica a exclusão dos demais, devendo o magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e, subsidiariamente, determinar o chamamento ao processo da União ou do Estado, sempre que necessário, sem prejuízo de o próprio juiz incluir no polo passivo os entes federados que não participaram da relação processual, quando a medida se revelar essencial à garantia de um tratamento eficaz. (Informativo STF nº 953/2019).

Assim, a mera existência de um programa federal, como o PFPB, que disponibiliza o insumo pleiteado nos autos, não descaracteriza a solidariedade constitucional, isso porque, o PFPB é um programa de saúde complementar, e sua mera existência não exime o Município de sua responsabilidade principal pela saúde de seus munícipes, especialmente quando o acesso pelo programa pode se mostrar burocrático, insuficiente ou inadequado no caso concreto.

Ademais, no caso em tela, o direito da Recorrida foi judicialmente reconhecido em 04/02/2025, antes da publicação da Portaria em 13/02/2025, e o Município efetuou a entrega do insumo em 17/02/2025. Ou seja, a ineficiência e a morosidade administrativa que motivaram a ação já estavam configuradas (pretensão resistida administrativa), razão pela qual,
a preliminar de ilegitimidade, portanto, é rejeitada.

No mérito,
as teses recursais sobre a alegada restrição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 e a eficácia de sentenças de trato sucessivo devem ser analisadas em conjunto. Explico.

O Município de Cariacica alega que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não lista doenças específicas e exige apenas a idade (superior a 60 anos) ou deficiência com laudo para o fornecimento gratuito pelo PFPB. No entanto, esta alegação, embora correta quanto aos requisitos do PFPB, não invalida a condenação do Município pela via judicial.

O fundamento da condenação não reside na falha da Autora em se adequar ao PFPB, mas sim no dever constitucional de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

No caso concreto,
o insumo pleiteado (fraldas) é de uso indispensável à saúde da Recorrida
, idosa acamada e com Alzheimer, e sua falta a expõe a risco de infecções e feridas, de modo que a negativa administrativa inicial do Município baseada na classificação das fraldas como
"produto absorvente higiênico descartável"
foi corretamente afastada pela sentença, que aplicou uma interpretação constitucional e humanitária.

Convém salientar que o direito à saúde deve transcender, sempre que possível, a burocracia das listas administrativas (sejam elas municipais ou federais).

Por sua vez, é certo que a eficácia da sentença que versa sobre relação jurídica de trato continuado ("rebus sic stantibus") pode cessar ou ser revisada se houver modificação no estado de fato ou de direito (art. 505, I, do Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015). Contudo, a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não é um fato novo suficiente para extinguir a obrigação do Município no presente caso.

Destaca-se que a gratuidade pelo PFPB é um programa federal com suas próprias regras e limitações (ex: 40 unidades a cada 10 dias, totalizando 120 fraldas por mês), enquanto a necessidade da Autora, conforme laudo médico (ID 14571540), é de 90 (noventa) unidades por mês, e a decisão judicial assegurou o fornecimento contínuo e imediato.

Dessa forma, repito, a simples existência de um programa alternativo, de âmbito federal, não pode eliminar a responsabilidade solidária do Município enquanto a necessidade de a Recorrida persistir, visto que a via judicial oferece a máxima efetividade do direito à saúde.

Por fim, o Município reitera que não pode ser obrigado a fornecer produtos higiênicos custeados por política pública federal, invocando a repartição de competências no SUS. Todavia, essa tese é integralmente rebatida pela jurisprudência vinculante da solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde, já citada (Tema 793 do STF). É irrelevante, no caso concreto, se as fraldas se encaixam na "Assistência Farmacêutica" ou "Higiene Pessoal" para fins de repartição de custos internos do SUS. Para a Recorrida, este insumo é um componente vital do seu tratamento, inerente ao seu direito à vida digna, e, portanto, se insere no conceito amplo de saúde (art. 196 da CF).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)